Tribunal: TJDFT
Processo: 0731749-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731749-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS PACIENTE: FELIPE BRAGA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPE BRAGA DOS SANTOS, contra ato reputado ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, consistente na suposta desídia em conceder a progressão de regime, bem como autorizar trabalho externo e saídas temporárias ao paciente. Alega o advogado impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, já tendo adimplido o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, a ser implementado a partir do dia 23 de setembro de 2022, conforme Relatório de Situação Processual Executória (RSPE) e certidão explicativa. Afirma que o sentenciante possui bom comportamento carcerário, não tendo cometido qualquer falta grave a desabonar a sua conduta. Destaca que o paciente tem 18 dias a serem remidos, de maneira que a progressão de regime deveria ter ocorrido em 5 de setembro de 2022. Acrescenta que a carta de emprego se encontra nos autos. Por fim, informa que a data mais próxima para despachar o processo de origem com a Magistrada da VEP/DF é o dia 11 de outubro de 2022, de forma virtual, concluindo que “o cidadão pobre preso tá ‘a deus dará’ na capital do país.” Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para determinar a (i) progressão ao regime semiaberto; (ii) autorização para trabalho externo; e (iii) autorização para saídas temporárias ao paciente FELIPE BRAGA DOS SANTOS. É o relatório. DECIDO. O presente Habeas Corpus não comporta conhecimento. Isso porque os pedidos em questão foram deduzidos perante o juízo da VEP em 22/09/2022, conforme se observa do ID 39568137, restando ao impetrante aguardar a decisão da magistrada. Aliás, a prolação da decisão não está condicionada à prévia audiência do advogado com a magistrada para despachar questões processuais, mas, sim, à apresentação de petição nos autos, acompanhada de eventuais documentos que se fizerem necessários. Sendo assim, resta ao impetrante aguardar a decisão da magistrada para, então, em caso de indeferimento dos pedidos, apresentar à segunda instância a sua insurgência por meio do recurso cabível. Com efeito, questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO COM PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA. 1. Nos termos do inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais "processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau (...)", de modo que a ausência de decisão proferida sobre o objeto deste Habeas Corpus por Magistrado de 1a Instância não autoriza a apreciação da matéria por este 2o Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância. 2. O pedido feito no presente Habeas Corpus, de conversão do cumprimento da pena do regime semiaberto para o domiciliar, não foi submetido ao Juízo de primeiro grau. Dessa forma, não havendo decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, a inadmissibilidade do presente writ é a medida que se impõe. 3. Habeas corpus inadmitido. (Acórdão 1395512, 07421635020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDO FORMULADO PELO SENTENCIADO EM CARTA DIRIGIDA AO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Se o pedido de progressão de regime não foi apreciado no Juízo da Execução incabível a análise desse pleito pelo Tribunal, via Habeas Corpus, sob pena de ocorrer indevida supressão de instância. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1338309, 07114188720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ausente manifestação do juízo a quo quanto aos pedidos de progressão de regime e autorização para trabalho e saídas, inviável a análise do pleito em sede de Habeas Corpus. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora